Tribunal: TJSP
Processo: 2030023-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Irresignação contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Perícia contábil que se mostra relevante para o deslinde da ação – Demonstração de momentânea impossibilidade de imediato pagamento do valor fixado a título de honorários periciais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Irresignação contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Perícia contábil que se mostra relevante para o deslinde da ação – Demonstração de momentânea impossibilidade de imediato pagamento do valor fixado a título de honorários periciais – Diferimento do pagamento dessa única despesa para o final do processo, por aplicação do art. 98, §5o, do CPC – Recurso parcialmente provido.